Tribunal: CARF
Processo: 19311.720042/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720042/2017-31
ACÓRDÃO
3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPUMAC INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE
DO IPI. IRREGULARIDADE.
A suspensão do IPI de que trata o artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002, não
se dirige ao comerciante ou pessoa física, mas aos estabelecimentos
industriais dos produtos ali referidos.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. EFEITOS.
A previsão legal de que o adquirente de produto beneficiado com
suspensão de IPI deve declarar ao fornecedor a satisfação de todos os
requisitos legais para fruição do benefício não caracteriza, por si só,
hipótese de transferência de responsabilidade tributária.
A mencionada declaração não tem efeito sobre a responsabilidade do
fornecedor quando caiba a ele, contribuinte do imposto, o ônus de
interpretar a legislação para aplicá-la ao caso concreto, no âmbito do
lançamento por homologação.
Tendo o contribuinte a plena ciência de que o estabelecimento adquirente
não é estabelecimento industrial, a saída com suspensão do IPI representa
infração à legislação tributária imputável ao próprio contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
2
.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição de crédito tributário de ofício
para exigência de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), formalizada no Auto de Infração,
totalizando o crédito tributário de R$ 10.737.072,90 (inclusos juros e multas).
Em procedimento de fiscalização constatou-se as seguintes irregularidades:
1) Deu saída a produtos industrializados por meio de Notas Fiscais sem o destaque
respectivo do IPI, ocasionando a falta de apuração, declaração e recolhimento do IPI;
2) Deu saída a produtos industrializados por meio de Notas Fiscais, com destaque
do IPI e não escrituradas na EFD (Escrituração Fiscal Digital Retificadora), ocasionando a falta de
apuração, declaração e recolhimento do IPI.
Concluiu a Fiscalização que, somente, as saídas destinadas a estabelecimentos que
elaborem produtos classificados nos capítulos mencionados no art. 29 da Lei 10.637/2002, ou seja,
estabelecimentos industriais, contribuintes do IPI, podem sair com a suspensão do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). Portanto, as saídas destinadas a outros tipos de estabelecimentos,
tais como: empresas comerciais, pessoas físicas, produtores rurais, etc, não permitem a suspensão
prevista nesse dispositivo e devem ser tributadas.
Assim, considerou a Fiscalização que a contribuinte, utilizando indevidamente a
suspensão do art. 29 da Lei 10.637/2002, se equivocou ao dar saídas de produtos com emissão das
correspondentes Notas Fiscal, sem o lançamento do IPI, para destinatários pessoas físicas e
empresas comerciais e produtores rurais com CNPJ, e também em não incluir o IPI, das notas
fiscais com destaque, na Escrituração Fiscal Digital, para a correta apuração do valor do IPI.

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
3
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade perante a
2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, formalizado pelo acórdão no
14-75.092, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE
DO IPI. IRREGULARIDADE.
A suspensão do IPI de que trata o artigo 29 da Lei no 10.637, de 2002, não
se dirige ao comerciante ou pessoa física, mas aos estabelecimentos
industriais dos produtos ali referidos.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. EFEITOS.
A previsão legal de que o adquirente de produto beneficiado com
suspensão de IPI deve declarar ao fornecedor a satisfação de todos os
requisitos legais para fruição do benefício não caracteriza, por si só,
hipótese de transferência de responsabilidade tributária.
A mencionada declaração não tem efeito sobre a responsabilidade do
fornecedor quando caiba a ele, contribuinte do imposto, o ônus de
interpretar a legislação para aplicá-la ao caso concreto, no âmbito do
lançamento por homologação.
Tendo o contribuinte a plena ciência de que o estabelecimento adquirente
não é estabelecimento industrial, a saída com suspensão do IPI representa
infração à legislação tributária imputável ao próprio contribuinte.
PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE EM FUNÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO
PRODUTO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA, PELO LEGISLADOR.
O Princípio da Seletividade, em função da essencialidade do produto,
insculpido no art. 153, § 3o, I, da Constituição Federal, é de observância
obrigatória para o IPI por parte do legislador (função, neste caso, também
exercida pelo Poder Executivo, que pode, dentro dos limites legais, alterar
as suas alíquotas). À autoridade fiscal cabe tão-somente aplicar a
legislação, na forma que está posta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
4
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual em sua defesa
que seja cancelado o auto de infração por atendimento aos requisitos formais legais para fruição
do benefício da suspensão do IPI.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a analisá-las.

II- DO MÉRITO
2.1- Da condição formal para fruição do benefício da suspensão do IPI
No mérito, o cerne da questão está na análise da suspensão do IPI disposta no art.
29 da Lei 10.637/2002 (art. 46 do RIPI/2010), no caso, se tal se aplica ou não a estabelecimentos,
tais como: empresas comerciais, pessoas físicas, produtores rurais, etc, não permitem a suspensão
prevista nesse dispositivo e devem ser tributadas. Entende a Recorrente que é aplicável.
Como é sabido, em 29/08/2002, foi editada a Medida Provisória no 66/2002,
posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002, que estabeleceu hipóteses em que as saídas de
matéria prima, produtos intermediários e materiais de embalagem ocorrerão com suspensão do
IPI, beneficiando assim determinados setores da economia.
De acordo com a exposição de motivos da referida MP, a medida teve o intuito de
instituir a suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na saída dos produtos que
menciona, visando evitar a acumulação de créditos, o que implica atribuir melhores condições
operacionais e de fluxo financeiro para as empresas nacionais, tornando-as mais competitivas,
inclusive mediante redução de preços de seus produtos.
Com isso, o art. 29 da Lei no 10.637/2002, determina a suspensão nos seguintes
termos:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
5
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (LGL
\2006\2488), inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto.
Tendo ambos os Capítulos sido eleitos pelos arts. 29 da Lei no 10.637/02, art. 46 do
RIPI/10, como hipótese de saída suspensa de IPI, entende a Recorrente ser inequívoco que o
benefício fiscal alcançou as operações indevidamente autuadas.
Por sua vez, a Fiscalização autuante contrariou os argumentos da Recorrente ao
afirmar que o art. 29 da Lei 10.637/2002 determina que sairão com suspensão de IPI, as matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a estabelecimentos
industriais (contribuintes do IPI) que se dedique preponderantemente à elaboração dos produtos
ali indicados.
Por isso, constituiu o crédito de ofício por falta de lançamento de imposto nas
saídas do estabelecimento de produtos tributados, por ter se utilizado incorretamente do instituto
da suspensão (Estabelecimento destinatário não industrial – pessoas físicas).
Aqui, a questão central a ser enfrentada diz respeito ao conceito de industrialização
a que remete o disposto no § 2o do Art. 29 da Lei no 10.637. Pois, entendeu a autoridade fiscal que
as atividades dos destinatários das mercadorias da Recorrente, não se enquadrariam no conceito
de industrialização, e por consequência, afastou o benefício da suspensão do IPI.
Pois bem.
Prevê o art. 29 da Lei 10.637/2002 (art. 46 do RIPI) que sairão do estabelecimento
industrial com suspensão do imposto:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
6
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1° da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de
produto classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1°-C do art. 4° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
(Incluído pela Lei no 11.908, de 2009).
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2° O disposto no caput e no inciso I do § 1° aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior
a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3° Para fins do disposto no inciso II do § 1°, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, tenha sido superior a 50% (cinquenta por cento) de sua
receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 4° As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e
ordem do estabelecimento de que tratam o caput e o § 1° deste artigo
serão desembaraçados com suspensão do IPI. (Redação dada pela Lei no
13755, de 2018
§ 5° A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 6° Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5°, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7° Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
7
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, pois o uso do verbo
"elaborar", ao mencionar os produtos classificados na TIPI, ainda que NT, certamente, sugere que
deva tratar-se de estabelecimento industrial, embora, exista a exceção contida pela menção aos
produtos "não tributados", à vista da disposição do art. 8o do Regulamento.
Entretanto, o § 2o do art. 29, claramente, restringe a definição do estabelecimento
adquirente mencionado no caput, para efeito de caracterização da atividade preponderante, "ao
estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60% (sessenta por
cento) de sua receita bruta total no mesmo período".
Portanto, se o caput não deixa claro que se trata de saída a estabelecimento
industrial, o § 2o encerra a discussão, deixando expressa a definição: as saídas com suspensão são
aquelas efetuadas, repita-se, a "estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente dos
produtos ali referidos, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido
superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período".
Entendo que o mecanismo de suspensão de que trata o artigo 29 da Lei no
10.637/2002, não se dirige às empresas comerciais, pessoas físicas, produtores rurais, mas o
benefício se estende aos estabelecimentos industriais dos produtos ali referidos.
No que pese o caput do art. 29, não qualificar o termo “estabelecimento
industrial”, o seu § 2o é explícito ao especificar que o disposto no caput aplica-se ao
estabelecimento industrial adquirente, esclarecendo quanto à necessária condição de industrial
do estabelecimento adquirente dos produtos beneficiados pela suspensão.
Trata-se da saída de produtos industrializados do estabelecimento com a suspensão
do IPI de uma medida excepcional para afastar a obrigação de lançamento e recolhimento do
imposto. Por isso, reclama exegese restrita, determinada pelo art. 111 do CTN.
A suspensão do IPI visa a evitar a "acumulação de créditos", pois sem a suspensão,
os créditos iriam acumular-se na escrita fiscal do adquirente, daí, se exige que o adquirente seja
contribuinte do IPI e que, nessa condição, seja o seu beneficiário.
Desta forma, adquirentes pessoas físicas, produtores rurais, estabelecimentos
comerciais e comerciais atacadistas, por não serem estabelecimentos industriais, não fazem jus ao
benefício da suspensão do IPI.
O local de negócios dos empreendedores rurais pessoas físicas não corresponde
sequer ao conceito de "estabelecimento".
Deve-se notar que, no âmbito do IPI, o conceito de estabelecimento (industrial,
equiparado a industrial e não industrial) tem relevância para efeito de determinar,
especificamente, o sujeito passivo da obrigação tributária.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
8
Conforme dispõe o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) em seus arts.
46, II, 49 e 51, parágrafo único, o contribuinte do IPI não é a pessoa jurídica, mas,
autonomamente, cada um de seus estabelecimentos.
Assim, o Regulamento do Imposto, ao referir-se a estabelecimento, trata dos
estabelecimentos de pessoas jurídicas, uma vez que as pessoas físicas (a não ser
excepcionalmente no caso de importação) não são contribuintes do imposto (obviamente, a
pessoa física que praticasse, sem formalização de empresa, fato gerador do IPI teria o
estabelecimento registrado de ofício no CNPJ).
Portanto, o conceito de estabelecimento, para efeito da legislação do IPI, é mais
restrito do que o definido no art. 1.142 do Código Civil.
Assim, o puro fato de se tratar de pessoas físicas já seria suficiente para impedir a
saída com suspensão.
Todavia, quanto aos produtores rurais com CNPJ, os estabelecimentos rurais de
pessoas jurídicas e estabelecimentos comerciais rurais, que não fabricam produtos tributados pelo
IPI, não podem ser considerados estabelecimentos industriais.
Conforme já esclarecido no item anterior, o benefício da suspensão do IPI dirige-se
aos estabelecimentos industriais fabricantes dos produtos elencados na lei com o fim de evitar
que tais estabelecimentos arquem com o pagamento do IPI na entrada e acumule créditos em sua
escrituração.
Portanto, não há como justificar a saída com suspensão para estabelecimentos
rurais e, menos ainda, em relação às empresas comerciais por nada industrializarem.
A esses casos, bem assim no das empresas comerciais, aplicam-se os fundamentos
anteriormente expostos.
Não há reforma a fazer no presente tópico recursal.
2.2- Da condição formal da declaração para usufruir do benefício da suspensão do IPI
Alega a Recorrente que atende aos legais para fruição do benefício da suspensão do
IPI, sendo que o afastamento da suspensão se deu com base em requisitos meramente formais.
Conforme a já citada IN RFB n° 948/2009:
Art. 21. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as
matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 do código 2309.90.90), 28
a 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00
da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não-tributados).
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
9
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos.

De fato, a declaração do adquirente não é fenômeno suficiente para autorizar ou
desautorizar a suspensão, para fins de aproveitamento do benefício, é necessário que o
adquirente da mercadoria atenda a determinados requisitos, entre os quais desenvolver, de
maneira preponderante, determinados produtos da TIPI, estabelecendo, como marco miliário
para o entendimento de "preponderância" o percentual de, no mínimo, 60% da receita bruta no
ano calendário anterior, conforme previsão no parágrafo 2o do Art. 29 da Lei 10.637/2002.
Tal informação, contudo, deve ser informado pelo adquirente, pois não se
cogitaria que obrigar o vendedor a declarar as receitas brutas de seus clientes. Estes, por seu
turno, devem realizar a prestação da informação "sob as penas da lei". Sendo que, a legislação
previu, para o caso de declaração falsa por parte do adquirente, além da sujeição genérica "às
penas da lei" (inclusive criminais), haverá sanção específica consistente na imputação de
responsabilidade sobre obrigação tributária dela decorrente, em conformidade com o art. 9o da
Lei no 4.502/1964 refletido no inciso VI do art. 25 do RIPI.
A declaração deve registrar o fato relevante (que o adquirente se dedica
preponderantemente à elaboração dos produtos especificados na lei), este sim fator determinante
para a suspensão da cobrança do IPI na saída do estabelecimento do vendedor. Sendo que, ante a
ausência da declaração de preponderância, o estabelecimento industrial encontra-se impedido de
fazer uso da suspensão do imposto, que se torna imediatamente exigível, como se a suspensão
não houvesse.
Sendo assim, vê-se, portanto, que, descumpridos os requisitos previstos, não há
que se falar em suspensão do IPI, em especial quando os destinatários não apresentaram a
declaração.
Neste tópico, não há reforma a fazer.
2.3- Do princípio da seletividade do IPI- embalagens para acondicionamento
Aqui também ratifico o entendimento do julgador de piso para esclarecer que no
caso das embalagens para acondicionamento, a alíquota a ser aplicada, no caso do IPI, é a
constante da Tabela de Incidência do imposto (Tipi), resultante de uma tabela originalmente
fixada pelo Decreto-lei n. 1.199, de 27 de dezembro de 1971, que, em seu art. 4o, I e II, permitiu a
alteração de alíquotas pelo Poder Executivo, “quando se torne necessário atingir os objetivos da
política econômica governamental, mantida a seletividade em função da essencialidade do
produto, ou, ainda, para corrigir distorções”.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.998 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720042/2017-31
10
Por pressuposto, na confecção da Tabela de Incidência, já foi levado em
consideração pelo legislador o princípio da seletividade, que deve também ser observado pelo
Poder Executivo em relação às mudanças efetuadas na Tabela de Incidência.
A Recorrente insurge-se contra a alíquota do IPI incidente sobre as embalagens para
acondicionamento, todavia, traz elementos vagos desemparados de qualquer medida judicial para
afastar a alíquota prevista na TIPI.
Ante a inexistência de qualquer medida a afastar a aplicação da TIPI na venda de
produção de embalagens para alimentos de material plástico, a classificação fiscal 3923.90.00 na
TIPI deve ser mantida.
2.4-Da imputação da multa de ofício
Pugna a Recorrente pela anulação da multa de ofício imputada no patamar de 75%.
A multa de ofício foi imputada com base no Art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, com
a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/07.
Dada a base legal para imputação da sanção, não há a ilegalidade combatida.
2.5- Juros sobre a multa de ofício
Pleiteia a Recorrente pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício, entretanto, diante da edição da recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Por todo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1253
DF CARF MF
Original